Tribunal: TJSP
Processo: 2091633-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Malgrado não seja pobre na acepção jurídica do termo, o agravante demonstrou que possui baixo valor em conta corrente e comprovou suas despesas ordinárias, além de demonstrar que sua esposa está desempregada, sendo integralmente responsável pelas despesas da família. Diante das provas amealhadas, que

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Malgrado não seja pobre na acepção jurídica do termo, o agravante demonstrou que possui baixo valor em conta corrente e comprovou suas despesas ordinárias, além de demonstrar que sua esposa está desempregada, sendo integralmente responsável pelas despesas da família. Diante das provas amealhadas, que comprovam a impossibilidade de pagamento de custas e despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento, serão concedidas ao agravante as benesses da gratuidade. Decisão reformada. Agravo provido.